Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. CAPACIDADE TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA.

1. O juiz é o destinatário principal da prova. A lei lhe confere o dever-poder de determinar quais provas são necessárias para sua convicção. Todavia, a análise de excesso de execução, por depender de fundamentação aritmética, mostra-se mais adequada quando subsidiada por parecer técnico.

2. A pertinência da prova técnica é mais evidente na hipótese, pois há dúvida concreta sobre o valor devido da execução.

3. Inexiste complexidade que justifique a realização de perícia para elucidar as divergências existentes entre as partes. A contadoria judicial possui capacidade técnica de, observado os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.